Tribunal: TJDFT
Processo: 0738826-16.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. AUSÊNCIA DE ESPÓLIO. HERDEIRA NECESSÁRIA. PARTE LEGÍTIMA. MÉRITO. TRANSFERÊNCIA DE VALORES PARA CONTA ERRADA. TITULAR FALECIDA. AUSÊNCIA DE OPOSIÇÃO PELA HERDEIRA NECESSÁRIA. AUTORIZAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DO ESTORNO. ALVARÁ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
1. Inexistindo bens, direito e obrigações a serem objeto de sucessão, não há que se falar em espólio e, portanto, em legitimidade do espólio para figurar no polo passivo. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
2. Sendo incontroverso que o valor foi depositado erroneamente na conta bancária de titularidade de pessoa falecida, cabível a expedição de alvará autorizando o banco a realizar o estorno para a conta do autor da movimentação incorreta.
3. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada. No mérito, provido. Sentença reformada.